Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726643-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSILENE CARDOSO DA SILVA DESPACHO Não há pedido liminar. À agravante para responder ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora